Tribunal: STF
Processo: EP 11
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Indulto da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagar a pena de multa. Atuação da Fazenda Pública. Arquivamento.
1.  Execução penal em que foi extinta a pena privativa de liberdade pelo indulto. Não obstante, ficou assentado o dever jurídico de pagamento da pena de multa.
2. O juízo da execução penal é competente para a execução da multa se houver atuação do Ministério Público, que é o legitimado prioritário (12ª QO na AP nº 470, de minha relatoria; ADI nº 3150, em que fui designado redator para o acórdão).
3. Por outro lado, havendo atuação da Fazenda Pública, legitimado subsidiário, a execução da multa deve ocorrer perante o juízo da execução fiscal.
4. Na hipótese, a PGFN noticia que o sentenciado aderiu a parcelamento administrativo, sem registro de descumprimento. Assim, não há motivo para o prosseguimento desta execução penal porque, em caso de eventual inadimplemento, será ajuizada a respectiva execução fiscal no juízo cível.
5. Arquivamento da execução penal. 
    1. Na presente execução penal, foi concedido indulto da pena privativa de liberdade (doc. 150). Os autos prosseguem em andamento com a finalidade de monitorar o cumprimento da obrigação de pagar a pena de multa. 
    2. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) foi intimada para informar sobre a atual situação do débito em fevereiro de 2018 (doc. 182, resposta no doc. 188) e em agosto de 2019 (doc. 191, resposta no doc. 196). Nas respostas, não houve notícia de descumprimento do parcelamento realizado em âmbito administrativo.
    3. A Procuradoria-Geral da República (PGR), ciente da informação prestada pela PGFN, salientou a necessidade de “efetuar o acompanhamento periódico (semestral) do parcelamento” (doc. 201).
    4. Determinada a expedição de novo ofício à PGFN em agosto de 2020 (doc. 202), não houve resposta no prazo assinalado (doc. 204).
    5. É o relatório.
    6. A presente execução penal deve ser arquivada. Isso porque, diante do trânsito em julgado da decisão que declarou extinta a punibilidade em relação à pena privativa de liberdade, eventual descumprimento do parcelamento da pena de multa, que conta com a atuação da Fazenda Pública, deve ser tratado no âmbito cível.
    7. Quando concedido o indulto, com base no Decreto nº 8.380/2014, ficou assentado subsistir o dever jurídico de adimplir a pena de multa. Entretanto, não necessariamente o acompanhamento do cumprimento da obrigação será realizado nos autos da execução penal.
    8. A rigor, a pena de multa deve ser paga em 10 (dez) dias depois de transitar em julgado a sentença condenatória (art. 50 do Código Penal). Não sendo paga, será considerada dívida de valor, o que não retira seu caráter de sanção autônoma (art. 5º, XLVI, c, da Constituição). 
    9. A execução da pena de multa ocorre, prioritariamente, perante o juízo da execução penal e tem o Ministério Público como legitimado ativo. Este entendimento ficou definido no julgamento da 12ª QO na AP nº 470, de minha relatoria, e na ADI nº 3150, em que fui designado redator do acórdão. Confira-se a ementa da ADI:
    “Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 
    1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.
    2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
    3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
    4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.”
    (ADI 3150, j. 13.12.2018)
    10. Na hipótese, a PGFN informou que foi realizado parcelamento administrativo da pena de multa. A atuação da PGFN acaba afastando a competência da execução penal no tocante à execução da multa, que deve ser reservada à atuação (prioritária) do Ministério Público. Consequentemente, eventual descumprimento do parcelamento administrativo ensejará o ajuizamento de execução fiscal no juízo competente, sobre o qual o juízo da execução penal não exerce ação de controle.
    11. Portanto, não é cabível e tampouco necessário o prosseguimento desta execução penal com a finalidade específica de acompanhar o cumprimento da pena de multa já submetida à atuação da Fazenda Pública. Sendo do interesse do Ministério Público acompanhar o cumprimento do parcelamento, poderá por sua conta expedir ofício à Fazenda Pública, sem que o juízo da execução penal se torne intermediário nesta interlocução.
    12. Diante do exposto, determino o arquivamento desta execução penal.
    13. Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator